Tribunal: TJDFT
Processo: 0748004-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748004-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME D E C I S Ã O A agravada, DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS MARIANO LTDA – ME, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 22479184, que reconsiderou a decisão de ID 21284887 e deferiu o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a eficácia da decisão atacada, ao fundamento de que restou evidenciada a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, porquanto apesar de não haver irregularidade na utilização, pelo perito, de outros documentos que não apenas notas fiscais, para a apuração do valor devido, certo é que tais documentos deveriam apresentar uma mínima indicação de que se trata de valores pagos pela agravante em favor da agravada, o que não foi demonstrado, conforme asseverado na perícia judicial. Em suas razões (ID 22785495), a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na decisão que analisou o pedido liminar. Afirma que a relação jurídica entre as partes se iniciou em 2003, conforme contrato de ID 22247880, cuja cláusula 06.2 previa que o pagamento ocorreria quinzenalmente. Alega que em 2008 as partes celebraram termo aditivo no qual foi pactuado que o pagamento ocorreria uma vez ao mês (ID 22247880 – pág. 8), o que perdurou até o rompimento contratual, em 2017. Afirma que restou incontroverso nos autos que a embargada realizava pagamentos diretamente em sua conta bancária, tentando induzir o Juízo a erro. Apresenta relatório que indica as entradas de dinheiro em sua conta corrente e que teriam conduzido o Perito a valorar corretamente a causa em R$192.349,14, atualizados até 31/08/2020. Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados, conferindo efeitos modificativos aos embargos de declaração, para que seja negado o efeito suspensivo concedido. Relatados, decido. Admito os presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, a embargante, pois não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Registre-se que o pedido formulado pela embargada no agravo de instrumento cinge-se à concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, à sua reforma, para que seja atribuído à liquidação o valor de R$64.738,92, ao fundamento de que esta é a única quantia comprovada por meio de documentos idôneos e revestidos de formalidades legais (ID 21179792). Observe-se que, ao decidir o pedido liminar, foi consignado que, apesar da existência da relação comercial entre as partes desde 2003, não restou cabalmente comprovado que os valores depositados e transferidos em favor da embargante, indicados nos extratos bancários dos períodos correspondentes aos anos de 2003 a setembro de 2014 (IDs 60509881 a 60510999 – pág. 9), refiram-se ao montante auferido pela credora em decorrência da relação jurídica firmada com a devedora, no aludido período, conforme as considerações periciais. Confira-se (ID 22479184): No que se refere ao objeto da perícia judicial, que consiste em apurar o valor auferido pela credora/agravada durante a vigência da relação jurídica firmada com a devedora/agravante, o expert realizou dois cálculos. No primeiro, foram considerados as notas fiscais e os dados contidos nos extratos bancários que poderiam referir-se à relação comercial entre as partes, alcançando o montante corrigido e atualizado de R$192.349,14; no segundo, foram considerados apenas os valores comprovados por meio das notas fiscais apresentadas, alcançando o valor corrigido e atualizado de R$62.154,65. Por oportuno, vale o destaque das considerações periciais (ID 71768026 – págs. 11, 12, 23/24): 16) Utilizando os critérios e metodologia para cálculo fixados nas decisões judiciárias, considerando a documentação comprobatória qual o valor da indenização devida? Aplicada a correção monetária e juros legais, qual o valor da indenização? Favor elaborar planilha discriminativa mensal. RESPOSTA: Pelo que se depreende do comando sentencial, a liquidada foi condenada ao pagamento de uma indenização, em razão da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço, correspondente a 1/12 do total da retribuição auferida durante a vigência contratual, bem como ao pagamento de uma indenização devido a inexistência de pré-aviso da rescisão contratual, no importe de 1/3 das comissões auferidas pela liquidante nos últimos 3 (três) meses de contrato. Para apuração dos valores percebidos pela liquidante, o acórdão de ID 60509879 determinou que a apuração de tais valores sejam realizadas por meio de documentos idôneos e obtidos de forma lícita, como extratos bancários, notas fiscais, livros contábeis e recibos de pagamento. Para o primeiro cálculo, foram utilizados todos os documentos marcados pelo Autor, que segundo ele, vieram da relação comercial com o Réu. Todavia somente as operações com notas fiscais nos dá a certeza da relação comercial. Abaixo seguem os valores apurados por este perito considerando as notas fiscais e os dados bancários contidos nos extratos que possivelmente podem ser da relação comercial entre as partes. Os demais créditos não foram considerados por não haver nenhuma possibilidade de relação comercial. Incluímos, também, cálculo considerando somente as notas fiscais (...) Cumpre destacar que este perito realizou análise com diversos panoramas sobre a documentação comprobatória das transações em questão. Nesse sentido, este perito entende que deve, também, apresentar nesse documento ainda, um demonstrativo sobre análise com base somente nas notas fiscais apresentadas nos autos do processo, considerando que são os valores que consegue-se comprovar, de forma cabal, serem realizadas entre a DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS MARIANO LTDA - ME e a COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTOSDE LEITE DE MORRINHOS. Destaca-se que, considerando os valores comprovados por meio de notas fiscais apresentadas, o total das notas apresentadas, conforme quesito respondido anteriormente somam R$ 368.987,08, nesse sentido, o valor final atualizado, considerando as custas, é de R$ 62.154,65. Conforme a planilha, perfazemos um total de R$ 40.494,35 de valor atualizado dos 1/12 dos valores recebidos, acrescidos de R$ 16.009,88, que é o valor atualizado de 1/3 das 3 últimas comissões pagas, que somados perfazem um total de R$ 56.504,23, que aplica-se os 10%, a título de custas judiciais, totalizando R$ 5.650,42, que totalizam os R$ 62.154,65. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, verificou-se a presença de fundamentos aptos a suspender a eficácia da decisão agravada, porquanto, apesar de não haver irregularidade na utilização, pelo perito, de outros documentos que não apenas notas fiscais, para a apuração do valor devido, certo é que tais documentos deveriam apresentar uma mínima indicação de que se trata de valores pagos pela devedora em favor da credora, o que não foi demonstrado, conforme asseverado na perícia judicial. Nesse contexto, constatada a possibilidade de provimento imediato do recurso, além de evidenciado o perigo da demora, porquanto deflagrado o cumprimento de sentença na origem (ID 77152827 dos autos originários), presentes se mostram os requisitos para a concessão da liminar deferida. Dessa forma, em relação ao pedido da embargante, para que sejam esclarecidas as omissões, contradições e obscuridades apresentadas, observa-se que não há vício a ser sanado. Não há, no caso, portanto, contradição, omissão ou obscuridade sanáveis por embargos, tendo em vista que a decisão embargada examinou as questões suscitadas nos autos de forma clara, não havendo nenhuma discrepância interna nela. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator